Tribunal: TJSP
Processo: 2036374-49.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de ilegalidade de cobrança cumulada com restituição de pagamentos indevidos. Cumprimento de sentença., Insurgência contra decisão que determinou que a concessionária agravante passe a efetuar a cobrança pelo serviço de fornecimento de água dividindo o consumo real aferido por 125 economias, sob pena de multa de R$5.000,00 por fatura enviada em

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de ilegalidade de cobrança cumulada com restituição de pagamentos indevidos. Cumprimento de sentença., Insurgência contra decisão que determinou que a concessionária agravante passe a efetuar a cobrança pelo serviço de fornecimento de água dividindo o consumo real aferido por 125 economias, sob pena de multa de R$5.000,00 por fatura enviada em desconformidade com referida decisão. Agravante que pretende ver alterado o que foi decidido em sentença. Impossibilidade da cobrança de tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades consumidoras (economias), existindo apenas um único hidrômetro no imóvel. Tese firmada pelo C. STJ, em sede de recurso repetitivo representativo de controvérsia (RESp. 1.166.561/RJ). Descumprimento da ordem judicial não justifica a exclusão nem a redução da multa que foi imposta à recorrente, ficando ao seu livre arbítrio sujeitar-se, por conta e risco próprios, às consequências de sua própria relutância. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.